Tribunal: TJMT
Processo: 1037354-61.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1037354-61.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): SANDRA APARECIDA PALHANO DA SILVA e OUTROS
Recorrido(s): MUNICIPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial que apenas condenou a parte promovida ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, conforme dispositivo que cito:
Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pelas partes reclamantes referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida; por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que tem direito a 45 dias de férias, de modo que tem direito ao pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período.
Alegou que “afasta-se o fundamento do juízo de piso para negar a incorporação no pagamento do 1/3 referente aos 45 dias de férias, baseado na Súmula Vinculante n. 37, pois o que se trata é exatamente o texto de lei que determina o pagamento do 1/3 de férias sobre os 45 dias de férias a que tem Direito os Professores da rede municipal de Cuiabá”.
Argumentou que “resta demonstrado que a Decisão do juiz de piso deve ser reformada somente no que se refere a incorporação do pagamento do 1/3 das férias dos professores referente aos 45 dias de férias a que tem, por força de lei, direito”.
Requereu o provimento do recurso para acolher o pedido inicial de Condenação do Recorrido a incorporar o recebimento do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.
Houve a apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
A parte promovida alegou que os promoventes não demonstraram a situação financeira que lhes autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.
Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado a quo deferiu o pedido de gratuidade.
Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que os beneficiários possuem condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.
Isto posto, rejeito a impugnação.
DO MÉRITO
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação na qual os promoventes alegam que, na qualidade de servidores públicos municipais, na função de professores, gozaram de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo não receberam o abono de 1/3, fazendo jus a sua incidência sobre todo o período e não apenas sobre 15 dias.
Pois bem.
O caso posto a julgamento não demanda maiores controvérsias, porquanto já era matéria pacificada no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, conforme precedentes que cito:
RECURSO INOMINADO– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n.o 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1018950-90.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea Grande é disciplinada pela Lei Municipal n.o 2.361/2001, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1007730-32.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)
Ocorre que o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000, referente ao Tema no 04, pacificou a matéria ao fixar as férias dos professores da educação básica como sendo de 45 dias, bem como determinando que o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
A fim de ilustrar a matéria fixada em sede resolução de demandas repetitivas, cujo precedente é de observância obrigatória, cita-se o IRDR1002789-40.2021.8.11.0000:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).
Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.
Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
Com efeito, a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, disciplinada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, nos termos do artigo 54, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Em assim sendo, enquanto professor em sala de aula, fazem os promoventes jus a 45 dias de férias e ao adicional de terço de férias igualmente incidente sobre todo o período.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que o pagamento do um terço constitucional de férias incida sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora